Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-62.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO INDEVIDA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de exigir contas, em face de sentença que extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de emenda à petição inicial, em que se busca o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de que a demanda seja recebida e o processo prossiga sua marcha regular.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A decisão que determinou a emenda à petição inicial se mostrou inadequada e indevida, uma vez que a ação de exigir contas é o meio processual adequado para apuração de eventual saldo devedor decorrente da gestão de ex-síndico, mesmo quando as contas foram aprovadas em assembleia, caso exista indícios de má-gestão.
4. Os documentos apresentados pelo Autor se moldam, minimamente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa, motivo pela qual impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação.
5. Extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-se a eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de exigir contas. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. É cabível a ação de exigir contas ajuizada por condomínio contra ex-síndico, mesmo quando as contas foram apresentadas e aprovadas em assembleia condominial, caso exista indícios de má-gestão. 2. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de emenda à inicial deve ser evitada quando os documentos apresentados permitem o contraditório e a ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, 485, I, 550 a 553; CC, art. 1.348, VIII; Lei n° 4.591/1964, art. 22, §1o, “g”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 793.362, Rel. Des. Ana Cantarino, 6a Turma Cível, j. 28.05.2014; TJDFT, Acórdão 1.881.189, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024.